Tribunal: TJPA
Processo: 0802556-14.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802556-14.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: POLLYANA DIAS E SILVA AMORIM

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO DA SEDUC

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. MESTRADO EM ÁREA DIVERSA DO CARGO/DISCIPLINA PARA O QUAL CONCORREU. RAZOABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Mandado de Segurança impetrado contra a desconsideração dos documentos apresentados pela Impetrante para comprovação e atribuição dos respectivos pontos na fase de avaliação de títulos do concurso público para
Professor Classe I, Nível A, da disciplina de Língua Portuguesa, URE 4 – Marabá/PA
.

2.

Apesar de concorrer à vaga de Professora de Língua Portuguesa, a Impetrante apresentou Diploma de Conclusão de Mestrado em Ciências da Educação e Multidisciplinaridade, cujo histórico escolar não se relaciona com a área do cargo/disciplina a que concorria. Precedentes deste TJPA.

3.

O Edital do certame exige a declaração ou certidão de tempo de serviço em que constasse a data de início e fim, se fosse o caso (ambas indicando dia, mês e ano), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública; e ainda que esta declaração ou certidão fosse emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos (devidamente identificado como competente na própria declaração). Contudo, a Impetrante apresentou declaração assinada pela Gestora Interina da 4ª URE, em clara desobediência a regra editalícia.

4.

Autorizar que fossem computados pontos de forma diversa da expressamente prevista no edital do certame violaria não apenas o princípio da vinculação do instrumento convocatório, mas a própria isonomia entre os candidatos, que devem estar igualmente submetidos às regras editalícias.

5.

Mandado de segurança conhecido e segurança denegada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Pollyana Dias e Silva AMorim, contra ato atribuído ao Presidente da Comissão de Seleção Interna do Concurso Público para Provimento de Vagas em Cargos da Carreira de Magistério Público-SEDUC/PA, e ao Secretário de Estado de Educação do Pará.

A Impetrante relata ter sido aprovada na 44ª colocação no Concurso Público para Professor Classe I, Nível A, da disciplina de Língua Portuguesa, URE 4 – Marabá/PA, com 38 vagas.

Contudo, a Impetrante afirma que apresentou dois títulos que não foram aceitos pela banca avaliadora do referido certame, de forma supostamente indevida, consistentes na declaração de tempo de serviço e no título de mestrado da Autora, os quais foram rejeitados pelas seguintes razões:

i) No tocante à declaração por tempo de serviço, alegou a comissão que a declaração não foi emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos, tampouco informa a sua inexistência, conforme determina o item 7.12, alínea ‘c’ do Edital;

ii) No tocante à avaliação da especialização/mestrado, alega a comissão que o curso enviado não é na área do cargo/disciplina, descumprindo a alínea ‘B’ ou ‘C’ do item 7.9 do Edital.

É contra o indeferimento de seus documentos como comprovação das alegadas titulações em curso de pós-graduação ou de mestrado e do exercício de atividade profissional de nível superior na Administração Pública, e a consequente não atribuição das respectivas pontuações, que a Impetrante ajuizou o presente mandado de segurança.

Pede o deferimento da liminar, “
a fim de suspender o ato coator que julgou não devidos os pontos oriundos dos títulos apresentados pela Impetrante, possibilitando, via mandamento judicial, a imediata reserva da vaga devida à Autora, inserindo-a na lista de classificados no referido certame até provimento jurisdicional final
”.

No mérito, pede a concessão da segurança,
“declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato que julgou não devidos os pontos oriundos dos títulos apresentados pela Impetrante, contabilizando-os na pontuação final do certame, com ajuste da ordem de classificação”
(Id.

1593020).

Inicialmente distribuídos ao Juízo de primeiro grau, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça, haja vista a presença do Secretário de Educação de Estado atrair sua competência originária.

Em despacho de 28/05/2019, deferi o benefício da justiça gratuita e determinei a notificação dos Impetrados para, querendo, prestarem informações (Id. 1777788).

Contudo, conforme certidão da Secretária em exercício das Seções de Direito Público e Privado, decorreu o prazo legal para que Autoridades Impetradas prestassem informações sem que tal ato fosse por elas realizado (Id. 1980451). Em 29/08/2019, indeferi a liminar requerida (ID. 2141536).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento desta impetração e, no mérito, pela denegação da segurança (ID. 2308289).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia posta nestes autos consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato de desconsideração dos documentos apresentados pela Impetrante para comprovação e atribuição dos respectivos pontos na fase de avaliação de títulos do certame em questão.

Na espécie, verifico que merece acolhida o parecer ministerial no sentido da denegação da segurança.

O ato apontado como coator deixou de atribuir nota à Impetrante na fase de títulos com a seguinte justificativa:

“Nota de títulos Especialização: 0

Justificativa: O curso enviado não é na área do cargo/disciplina, descumprindo a alínea ‘C’ do item 7.9 do Edital.

Nota de títulos Exercício de atividade profissional: 0

Justificativa: A declaração não foi emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos, tampouco informa a sua inexistência, conforme determina o item 7.12, alínea ‘c’ do Edital.

Nota de títulos Mestrado: 0

Justificativa: O curso enviado não é na área do cargo/disciplina, descumprindo a alínea ‘B’ do item 7.9 do Edital”.
(ID. 1593030).

Sobre a segunda etapa do Concurso Público C-173, consistente na Avaliação de Títulos, o Edital nº 01/2018 – SEAD, dispõe que:

“7.9 Os títulos considerados neste Concurso Público, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de comprovação, são assim discriminados:

(...)

Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo/disciplina a que concorre
. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar”
(grifos no original)
.

Apesar de concorrer à vaga de Professora de Língua Portuguesa, a Impetrante apresentou Diploma de Conclusão de Mestrado em Ciências da Educação e Multidisciplinaridade (ID. 1593028), cujo histórico escolar encontra-se no ID. 1593029 e não se relaciona com a área do cargo/disciplina a que concorria.

Nesse sentido, esta Colenda Seção de Direito Público já decidiu pela inexistência de direito líquido e certo em caso análogo, a saber:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DISCIPLINA DE FILOSOFIA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. MESTRADO EM ÁREA DIVERSA DO CARGO/DISCIPLINA PARA O QUAL CONCORREU. NÃO PONTUAÇÃO. RAZOABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O edital é a lei do concurso, e vincula as decisões da Administração e os seus administrados. É o edital o instrumento que estipula de forma transparente as regras do certame e garante, assim, a observância aos princípios da isonomia e da legalidade. 2 - Na hipótese em apreço, o candidato, ao participar do certame, tinha prévia ciência de todas as condições exigidas para a pontuação de títulos. Assim, apesar de ser portador do título de mestre em Educação Básica, não preenche o requisito específico para ser pontuado, já que possui metrado em Educação Básica, enquanto o edital exige mestrado na área do cargo a que concorre – Professor Classe I, Nível A – Filosofia.

3- Segurança Denegada.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, denegar a ordem mandamental, ante a ausência de direito líquido e certo, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de 2019. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Desse modo, é evidente que não cumpriu com o exigido no edital”
(MS 0856941-13.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Seção de Direito Público, DJ 29/05/2019).

Assim, na esteira do entendimento já consolidado no âmbito desta Seção de Direito Público, tenho que não assiste razão à Impetrante quanto ao pedido de atribuição de pontuação pelo diploma de mestrado ora apresentado.

O outro ponto suscitado pela Impetrante diz respeito à ausência de pontuação pelo exercício de atividade profissional.

Sobre o tema, o Edital do certame exigia declaração ou certidão de tempo de serviço em que constasse a data de início e fim, se fosse o caso (ambas indicando dia, mês e ano), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública; e ainda que esta declaração ou certidão fosse emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos (devidamente identificado como competente na própria declaração).

Caso não houvesse órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deveria declarar ou certificar também tal inexistência.

Como bem observou o douto parecer ministerial,
“a Impetrante entregou uma Declaração (Id. 1593027), assinada por “Gestora Interina da 4ª URE”, também em clara desobediência a regra editalícia. Como é cediço, o edital é a lei do processo seletivo, vinculando todos os participantes. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame”.

Ora, autorizar que fossem computados pontos de forma diversa da expressamente prevista no edital do certame violaria não apenas o princípio da vinculação do instrumento convocatório, mas a própria isonomia entre os candidatos, que devem estar igualmente submetidos às regras editalícias.

Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer do presente mandado de segurança, mas, no mérito, denegar a segurança nos termos da fundamentação acima
.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2020